Tribunal: TJSP
Processo: 1030085-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção de aposentadoria - reivindica também o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos servidores estatutários. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1030085-89.2020.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:

Apelação Cível. Pensionista de servidor da extinta FEPASA que – recebendo complementação de aposentadoria - reivindica também o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no artigo 129 da Constituição Estadual. Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos servidores estatutários. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030085-89.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIA ANUNCIAÇÃO ARAUJO CALASANS, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-89.2020.8.26.0053
2
Voto no 35.348
Apelação Cível no 1030085-89.2020.8.26.0053
Apelante: Antônia Anunciação Araújo Calasans
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelação Cível. Pensionista de servidor da extinta FEPASA
que recebendo complementação de aposentadoria - reivindica
também o pagamento de adicional por tempo de serviço
(quinquênio) previsto no artigo 129 da Constituição Estadual.
Inadmissibilidade. Benefício que só é devido aos servidores
estatutários. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso
desprovido.
ANTONIA ANUNCIAÇÃO ARAUJO CALASANS propôs
a presente ação de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, alegando que é pensionista de servidor da antiga FEPASA, e que nessa
condição recebendo complementação de aposentadoria do Estado faz jus também ao
adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição Estadual
(quinquênio), daí porque pede a condenação da ré no apostilamento do benefício e no
pagamento das diferenças apuradas.
Julgada improcedente a ação (fls. 110/118), apela autora, com
as considerações de fls. 120/133, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 138/161.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O adicional de tempo de serviço concedido aos servidores
estaduais, no mínimo por quinquênio, é devido apenas aos funcionários submetidos
ao regime jurídico estatutário.
No caso, os funcionários da extinta FEPASA sempre foram
regidos pela CLT, daí porque - pertencendo a outro ao regime jurídico - não foram
contemplados pelo artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo:
“Artigo 129 Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI,
desta Constituição.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-89.2020.8.26.0053
3
O fato de receberem por lei benefício de complementação de
aposentadoria dos cofres públicos, não transmuda o regime jurídico ao qual se
submetem e se submetiam, pois nunca foram empregados do Estado de São Paulo, ou de
alguma de suas autarquias ou fundações públicas, daí o reconhecimento de
improcedência da ação.
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em casos
semelhantes:
“FEPASA. Complementação de aposentadorias e de pensões.
Pretensão de receber adicional por tempo de serviço (quinquênio),
nos
termos
do
artigo
129
da
Constituição
Estadual.
Inadmissibilidade. Vínculos derivados de relações sujeitas ao
regime celetista e do Estatuto dos Ferroviários. Obrigação de
complementação que não tem autonomia jurídica e econômica.
Impossibilidade de os aposentados e pensionistas terem direitos
não reconhecidos aos servidores da ativa. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido” (Apelação Cível n.
1012170-61.2019.8.26.0053, Rel. Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 21/09/2020).
“Pensionista de ferroviário falecido da FEPASA. Ação visando o
recebimento de adicionais por tempo de serviço e sexta-parte na
complementação de pensão. Direito inexistente. Ação improcedente. Sentença confirmada” (Apelação Cível n.
1031082-09.2019.8.26.0053, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j.
17/08/2020).
“Aposentado e pensionistas da extinta FEPASA. Pretensão de
reconhecimento do direito e consequente pagamento dos
quinquênios sobre os vencimentos integrais. Inadmissibilidade.
Precedentes desta Colenda Quarta Câmara de Direito Público.
Sentença de improcedência da ação. Desprovimento do recurso,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e
jurídicos
fundamentos”
(Apelação
Cível
n.
1019853-86.2018.8.26.0053, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j.
26/08/2020).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. QUINQUÊNIO.
Pretensão inicial dos autores, aposentados e pensionistas da extinta
FEPASA, voltada à concessão do adicional por tempo de serviço,
na espécie quinquênio, não concedido quando os servidores ainda
se encontravam em atividade. Inadmissibilidade. Impossibilidade.
Servidores da FEPASA que, embora recebam complementação de
aposentadoria custeada pelo Estado, são considerados empregados
públicos, e não servidores públicos propriamente ditos, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030085-89.2020.8.26.0053
4
qual não fazem jus os autores ao recebimento do quinquênio,
calculados sobre seus vencimentos integrais. Precedentes desta
Colenda Corte de Justiça Paulista. Sentença de improcedência da
ação mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso
dos
autores
desprovido”
(Apelação
Cível
n.
1015238-19.2019.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
04/11/2019).
“FERROVIÁRIOS. Ferroviários aposentados e pensionistas da
antiga FEPASA. Ação com que objetiva o recebimento de sexta
parte na complementação de aposentadoria. Concessão do
benefício.
Impossibilidade. Precedentes. “A sexta-parte é
vantagem que já era prevista na Lei n.o 10.261/68, o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, em
deferimento aos 'funcionários', direito esse recepcionado na
Constituição Bandeirante de 1.989. O adicional por tempo de
serviço não está previsto no estatuto próprio da categoria, nem nas
leis que regulamentam a complementação de aposentadorias e
pensões” Sentença, que julgou improcedente o pedido, mantida.
Recurso
desprovido”
(Apelação
Cível
no
1040513-43.2014.8.26.0053, Rel. Desa Ana Liarte, j. 12/08/2019).
“Apelação Cível. Aposentados e pensionista da extinta FEPASA
que reivindicam o pagamento da sexta-parte nas complementações
de aposentadoria e/ou pensão. Inadmissibilidade. Benefício que só
é devido aos servidores estatutários. Precedentes. Recurso
desprovido, com reconhecimento de improcedência do pedido”
(Apelação Cível n. 0391029-49.2009.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira
Rodrigues, j. 13/05/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR